Tribunal: CARF
Processo: 10880.915227/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915227/2008-11
ACÓRDÃO
1302-007.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
EQUÍVOCO NA TRANSMISSÃO. SALDO NEGATIVO. CONTINUIDADE DA
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DILIGÊNCIA
FAVORÁVEL.
RECONHECIMENTO.
Superado o equívoco na transmissão da PER/DCOMP em que o
contribuinte erroneamente informou a constituição de crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior, mas, no decorrer do processo
administrativo, foi identificado erro no preenchimento e comprovação da
existência de saldo negativo, porquanto o resultado da diligência fiscal
confirmou a disponibilidade do saldo negativo vindicado, impõe-se a
confirmação do direito creditório e a homologação da compensação
vinculada ao limite do crédito disponível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2003, no montante de R$ 46.552,61, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915227/2008-11
2
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo julgado na sistemática de recursos repetitivos,
previsto no RICARF, determinando-se a realização de diligência. Após o seu retorno, foi constatada
a necessidade de análise individualizada do feito, encaminhando-se novamente à essa 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
01263.49613.150304.1.3.04-1870 (fls. 7 a 11), referente pagamento indevido ou a maior de CSLL,
realizado em 30/05/2003, e compensando-o com débito de Cofins.
Foi proferido o Despacho Decisório no 783802412 (fl. 2), em 26/08/2008, não
homologando a compensação declarada em DCOMP, em razão de o crédito do crédito ter sido
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, nos seguintes termos:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915227/2008-11
3

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12 a 18), requerendo a homologação integral da DCOMP. Alegou que
considerou o recolhimento a maior como parte do saldo negativo de CSLL apurado no ano de 2004
e que cometeu equívoco na transmissão da declaração de compensação.
Acompanhando sua petição, juntou aos autos a DIPJ 2004 (fls. 52 a 148).
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls.
150 a 161). Segue a ementa do referido julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ESTIMATIVAS MENSAIS. INEXISTÊNCIA.
Diante de manifestação expressa do contribuinte acerca da inexistência do direito
creditório tipificado na qualidade de pagamento indevido ou a maior, impõe-se
ratificar a negativa de reconhecimento do crédito veiculado na declaração de
compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIMITES DA LIDE. INOVAÇÃO DO PLEITO.
CRÉDITO NÃO INFORMADO NA DECLARAÇÃO ORIGINAL.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915227/2008-11
4
Não cabe a análise de eventual direito credit6rio, caso esteja contextualizada nos
termos da manifestação de inconformidade que o crédito não restou expresso e
demonstrado desde o inicio, quando da apresentação da declaração de
compensação original, constituindo-se, assim, inovação da lide.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO
TIPO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de compensação se admite diante da observância das
condicionantes legais estabelecidas pela norma de regência, bem como desde que
requeridas antes da prolação de decisão administrativa pela autoridade
administrativa competente. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada a contribuinte em 3 de maio de 2011, apresentou, em 31 de maio de
2011, Recurso Voluntário (fls. 164 a 167). Em suas razões, reitera os argumentos da manifestação
de inconformidade e requer a homologação da compensação feita.
Este CARF julgou o mencionado Recurso Voluntário, na sessão de 12 de dezembro
de 2019, conforme Acórdão no 1302-004.256 (fls. 175 a 179). Foi determinado o retorno dos autos
à unidade de origem para que desse continuidade da análise do direito creditório pleiteado, sob a
sistemática dos recursos repetitivos. Os fundamentos da decisão apontam para a prevalência do
princípio da instrumentalidade, admitindo a possibilidade de se converter pedidos de repetição de
indébito em pleitos relacionados à recuperação de saldos negativo de IRPJ e CSLL. Segue o
dispositivo da decisão:
A luz do exposto, portanto, voto por DAR PARCIAL provimento ao Recurso
voluntário a fim de determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que
aprecie o pleito compensatório, considerando como direito creditório, in casu, o
saldo negativo formado no ano-calendário de 2003.
No despacho de diligência proferido pela EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 62.451/2023 (fls.
196 a 202), ao analisar o direito creditório pleiteado como saldo negativo, verificou-se que o saldo
negativo do ano-calendário de 2003, conforme ficha 17 da DIPJ 2004, era de R$ 81.599,03,
informação esta que correspondia com as respectivas DCTFs do período. Assim concluiu a
autoridade fiscal:
19. Por todo o exposto, considerando todas as informações contidas nos autos,
proponho o deferimento do direito creditório do valor requerido no PER/DCOMP
no. 01263.49613.150304.1.3.04-1870 no valor original de R$ 46.552,61(quarenta
e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) e a
homologação da compensação vinculada até o limite do direito creditório
deferido.
O processo retornou a este CARF para apreciação da diligência elaborada pela
unidade de origem.
É o relatório.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915227/2008-11
5
VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Em razão de ser um retorno de diligência, desnecessário analisar a admissibilidade e
conhecimento do Recurso Voluntário. De toda forma, verifico que é tempestivo e preenche os
demais requisitos para a sua admissibilidade.

Mérito
Conforme julgamento realizado na sessão de 12 de dezembro de 2019, que resultou
na lavra do Acórdão no 1302-004.256 (fls. 175 a 179), foi superada a inexatidão material alegada
pela contribuinte a fim de dar continuidade na análise do direito creditório pleiteado. Não se trata
de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, mas sim, de saldo negativo do ano-
calendário 2003.
No despacho de diligência da autoridade fiscal (fls. 196 a 202), verificou-se a
existência de saldo negativo suficiente para a homologação da DCOMP no
01263.49613.150304.1.3.04-1870, porquanto o crédito nela veiculado é de R$ 46.552,61, ao passo
que o saldo negativo disponível no período correspondia a R$ 81.332,32. A autoridade fiscal,
portanto, expressamente propôs o deferimento do direito creditório dos autos e a homologação
da compensação vinculada até o limite do direito creditório deferido.
Diante disso, não há razões para obstar a conclusão da diligência, razão pela qual
adoto-a na integralidade.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, dou provimento ao Recurso Voluntário para
confirmar o crédito vinculado à DCOMP no 01263.49613.150304.1.3.04-1870 como decorrente de
saldo negativo do ano-calendário 2003 e homologar a compensação a ela vinculada até o limite do
direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Original